Tribunal: TJMT
Processo: 1020597-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020597-58.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A
AGRAVADA: VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A, contra decisão saneadora proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, Dra. Daiane Marilym Vaz, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais c/c Lucros Cessantes e Pensão Vitalícia no. 1001213-73.2017.8.11.0025, ajuizada por VALDIRENE GALDINO DA SILVA PEDRO, que rejeitou a denunciação à lide da empresa ALLIANZ SEGUROS S/A e inverteu o ônus da prova em face da hipossuficiência da requerente (agravada) em relação à requerida (agravante), ao argumento de que esta possui meios para esclarecer a verdade dos fatos ocorridos.
Em suas razões recursais a agravante anota que foi demandada sob a alegação de que o acidente que ocasionou a morte da genitora da agravada e diversos danos a esta e à sua neta, se deu pela presença de obstáculo fixo (árvore) em local inadequado e falha no escoamento das águas da chuva, que teria causado o fenômeno da aquaplanagem, o que representaria falha na prestação de serviços da concessionária ré (recorrente).
Discorre que “a irresignação desta Agravante em relação à r. decisão agravada se encontra exatamente no indeferimento da denunciação da lide, sob o pretexto de se evitar o tumulto processual e prezar pela celeridade, e na inversão do ônus da prova, pontos que não merecem prosperar” (sic).
Assegura que “a própria Agravada concordou com o pedido de denunciação da lide à seguradora ALLIANZ SEGUROS S.A., declarando, apenas, que as despesas de citação deveriam ser arcadas pela Agravante” (sic).
Alega que “com o deferimento da denunciação da seguradora à lide, eventual condenação não apenas atingiria os cofres da empresa Agravante, mas também da empresa de seguros denunciada, litisconsórcio este apto a garantir a saúde financeira da Agravante e a constituição de garantidor adicional de um eventual crédito em benefício da Agravada” (sic).
Argumenta que “em análise ao próprio inciso II do artigo 101 do CDC, é possível concluir seguramente que inexiste qualquer dispositivo legal que proíba ou inviabilize o deferimento da denunciação da lide à seguradora. Pelo contrário, a redação do artigo é expressa ao admitir a possibilidade de aplicação de tal instituto jurídico no CDC, em benefício do próprio consumidor” (sic).
Em resumo, afirma que “não existe óbice quanto ao deferimento da denunciação da lide à Seguradora, considerando que (i) o instituto preza visa dar efetividade aos Princípios da Celeridade e Economia Processual, pois evita posterior interposição de ação regressiva, angariando vantagens de imediata solução da demanda entre segurado e seguradora; (ii) seu deferimento é compatível com a legislação consumerista; (iii) houve expressa concordância da parte Agravada com o seu deferimento - de modo a se mostrar necessária a reforma da r. decisão agravada” (sic).
Aduz, ainda, que “a r. decisão agravada, contrariando expressamente o art. 373, §1o do CPC, inverteu o ônus probatório em desfavor da Agravante, tendo como “fundamento” a aplicação dos artigos 2°, 3° e 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, sem, contudo, motivar a r. decisão, impondo ao caso a regra genérica e automática de suposta hipossuficiência da Agravada como consumidora, sem analisar a verossimilhança de suas alegações e a pertinência ao caso concreto” (sic).
Destaca que “nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova somente tem lugar nas hipóteses em que for facilitar a defesa dos direitos do consumidor, mas desde que a sua alegação seja verossímil ou o consumidor seja hipossuficiente frente à outra parte. Contudo, cumpre ressaltar que não há demonstração de hipossuficiência da Agravada e nem de verossimilhança de suas alegações” (sic).
Sustenta que “ainda que se fale em distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme prevê o §1o do art. 373, CPC, mencionada distribuição/inversão não se aplica ao pedido de dano moral, lucros cessantes e pensão vitalícia, considerando que apenas a parte Agravada pode comprovar os supostos danos morais, bem como o exercício de suposta atividade remunerada e sua antiga remuneração e, ainda, a suposta incapacidade permanente para exercício das suas funções laborativas” (sic).
Registra que “o sobrestamento do feito se mostra necessário, a fim de evitar a prolação da sentença em data anterior ao provimento do presente Agravo de Instrumento, o que acarretaria a perda superveniente do objeto do presente recurso” (sic).
Expõe, por fim, que “não restam dúvidas quanto à necessidade de se conceder efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento até o futuro pronunciamento do colegiado, suspendendo o feito principal, diante da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à Agravante, bem como da relevância de sua fundamentação” (sic).
Com estes argumentos, e embasado nos pressupostos legais, o agravante requer inicialmente a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, “para que seja determinado o sobrestamento do feito originário até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento pelo Colegiado, e a reforma da decisão pelos motivos apresentados” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido, conforme certidão de Id. 109339997.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende que seja concedido o efeito suspensivo recursal, sobrestando o andamento do feito de origem até o julgamento deste agravo de instrumento.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida pleiteada.
Vejamos, de início, o teor da decisão recorrida na parte que interessa à análise da questão nesta oportunidade de cognição não exauriente da matéria. Verbis:
“(...) Da inversão do ônus da prova:
Está pacificado na jurisprudência a aplicação do CDC na relação entre concessionária de serviço público e seus usuários, eis que as partes se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor (art. 2o e 3o do CDC).
Dessa forma, inverto o ônus da prova face a hipossuficiência da requerente em relação à requerida, visto que esta possui meios para esclarecer a verdade dos fatos ocorridos.
Da denunciação à lide da seguradora ALLIANZ SEGUROS S.A:
Não obstante a lei processual, notadamente o art. 125, II do CPC, reputar obrigatória a denunciação a lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo, a jurisprudência tem interpretado essa obrigatoriedade de forma mitigada, sustentando sua natureza facultativa.
Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 613190/SP, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, já decidiu que “A denunciação da lide é, em regra, uma faculdade, nada impedindo que o denunciante exerça, em ação autônoma, o seu direito de regresso”.
Assim, a fim de evitar tumulto processual, à luz dos princípios da celeridade e economia processual e tendo em vista a faculdade da denunciação à lide, o pedido deve ser afastado. Ademais, não há prejuízo algum à segurada, que poderá pelas vias ordinárias e em ação autônoma buscar da seguradora os valores que entender fazer jus.
Por julgar oportuno, trago à baila:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DENUNCIAÇÃO À LIDE DA SEGURADORA DESNECESSIDADE PARA EFEITO DE REGRESSO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE DE PLEITEAR O RESSARCIMENTO POR MEIO DE AÇÃO AUTÔNOMA - REGRA DO ARTIGO 70 INCISO III DO CPC MITIGADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA NA FORMA DO ARTIGO 37 § 6o DA CF - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 14 DO CDC - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE A RAZOABILIDADE - REDUÇÃO NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de denunciação à lide da seguradora não afasta o direito da segurada acionar a seguradora por meio de ação autônoma para cumprimento do contrato ressarcindo-lhe o prejuízo sofrido. Em se tratando de relação de consumo tem aplicação o artigo 88 deste Codex, afastando, no caso a denunciação à lide. A responsabilidade da concessionária de serviços público, no caso fornecedora de energia elétrica é de ordem objetiva respondendo pelo risco da atividade que executa. A interrupção do fornecimento de energia elétrica e a sua permanência por prazo desarrazoado sem razão justificável ocasionando prejuízos ao consumidor gera o dever à indenização por dano moral, especialmente quando não comprovada nos autos alguma causa de exclusão da responsabilidade da concessionária. O valor da indenização fixado em patamares razoáveis não comporta redução. (N.U 0001046-10.2012.8.11.0038, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/10/2015, Publicado no DJE 04/11/2015) (...)” (Id. 109325950).
Como se pode ver, a decisão vergastada apresenta fundamentação sólida, de acordo com a atual legislação e hodierno entendimento jurisprudencial deste Sodalício. De modo que, em uma primeira análise, o decisum merece ser mantido até o julgamento do mérito recursal.
No caso, em que pese a alegação de que a inclusão da seguradora prestigiaria a celeridade processual, a norma que rege a relação entre as partes, ou seja o Código de Defesa do Consumidor, veda a denunciação da lide, mormente para não influir de forma negativa na celeridade da ação indenizatória.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS AJUIZADA CONTRA HOSPITAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1503994/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 21/11/2019)
Assim, em princípio, não se observa a probabilidade do direito em relação ao pleito suspensivo concernente à denunciação à lide da Seguradora Allianz Seguros S/A.
No que pertine à inversão do ônus da prova em favor da agravada, tem-se que a agravada se enquadra no conceito de consumidora por equiparação, conforme art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, pois foi vítima de fato do serviço prestado pela ora recorrente, razão porque incidem na espécie regras do citado Estatuto, sem prejuízo da aplicação da norma inserta no art. 37, § 6o da Carta Magna.
Nesse espeque, do exame do caderno processual, a princípio entendo que a decisão de primeiro grau não deve ser suspensa, na medida em que se mostra excessivamente difícil à agravada a comprovação do ocorrido em razão da sua hipossuficiência e vulnerabilidade técnica.
Aliás, importante destacar entendimento do Tribunal de Justiça Mineiro, de que “o Código de Defesa do Consumidor não foi criado para proteger interesses de grandes empresas, mas para defesa dos direitos do cidadão que, como sempre, não tem meios de enfrentar situações de defeito na prestação de serviços ou no fornecimento de bens” (Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.037799-0/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/11/2021, publicação da súmula em 19/11/2021).
Há de se levar em conta que não restou suficientemente comprovado, também, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante, se deixar a questão para ser melhor analisada por ocasião do mérito recursal, uma vez que não ressai dos autos elementos que demonstrem o alegado prejuízo, bem como, há de se registrar que o recurso elegido é dotado de trâmite célere, conforme art. 1.020 do CPC.
Portanto, prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 26 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora